Tribunal: TCU
Processo: 012.915/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Antonio Vicente da Silva contra o Acórdão 4.973/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Antonio Vicente da Silva contra o Acórdão 4973/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o subitem 9.3.4 do Acórdão 4973/2022-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se os demais termos da decisão recorrida; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL que, no prazo de quinze dias, corrija o valor da vantagem incorporada de 1/5 para 1/10 de FC-2; 9.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Antonio Vicente da Silva, livre das irregularidades apontadas, e promova seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, no prazo de trinta dias, nos termos da IN-TCU 78/2018; e 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.